Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-46.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022686-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ODENIR NILO DA SILVA - CPF: 483.568.241-68 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), AMC-ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DE CULTURA - CNPJ: 18.630.208/0001-50 (RECORRIDO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022686-46.2024.8.11.0001.

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ODENIR NILO DA SILVA.

Recorrido(s)
:
AMC-ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DE CULTURA.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS MUSICAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança por suposta prestação de serviços musicais em evento, sob o fundamento de inexistência de comprovação da relação contratual com a parte reclamada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para comprovar a existência de contratação verbal da banda pelo valor pleiteado e a responsabilidade da recorrida pelo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos Juizados Especiais, não há exigência legal de arrolamento prévio de testemunhas, sendo suficiente seu comparecimento espontâneo, salvo requerimento expresso de intimação, conforme artigos 33 e 34 da Lei nº 9.099/95.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo necessária a demonstração da contratação e dos termos pactuados.

No caso, a parte autora não apresenta qualquer documento que comprove a existência de contrato, seja verbal ou escrito, tampouco os termos da suposta negociação, como valores e forma de pagamento.

A prova testemunhal produzida não se revela suficiente para suprir a ausência de documento escrito, mensagens ou registros que demonstrem a existência do contrato e seus termos essenciais.

Ausência de comprovação do ato ilícito por parte do reclamado inviabiliza a procedência da cobrança, bem como eventuais pedidos indenizatórios, diante da ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo imprescindível a comprovação da contratação e dos termos pactuados.

2. A ausência de elementos probatórios suficientes inviabiliza a cobrança de valores e o reconhecimento de danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 34 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL nº 00136768220168190023, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 01.09.2020; TJ-RS, Recurso Cível nº 71007796246, Rel. Giuliano Viero Giuliato, j. 27.09.2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pleiteia a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 249065162, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que restaram comprovados nos autos a contratação da banda e a efetiva prestação dos serviços, além da ocorrência de danos materiais e morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a alegação de necessidade de arrolamento prévio de testemunhas nos Juizados Especiais, pois não há exigência legal nesse sentido.

O comparecimento espontâneo das testemunhas é suficiente para sua oitiva, sendo a intimação necessária apenas quando expressamente requerida, nos termos dos artigos 33 e 34 da Lei nº 9.099/95. Tal entendimento decorre da própria natureza célere e simplificada do procedimento adotado nesses juizados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO ROL TESTEMUNHAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE DE ARROLAMENTO PRÉVIO
.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI Nº 9.099/95
.
ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA CELERIDADE E INFORMALIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00006679320218160174 União da Vitória 0000667-93.2021.8.16 .0174 (Acórdão), Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 05/09/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2022) (grifei)

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL -
OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PELA PARTE
-
DESNECESSIDADE DE ARROLAMENTO PRÉVIO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL
-
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI Nº 9.099/95
- AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO - CORREIÇÃO DESPROVIDA.
(...)
3-
No âmbito dos Juizados Especiais é desnecessário o prévio arrolamento das testemunhas para a audiência de instrução e Julgamento, bastando que ela compareça ao ato processual espontaneamente para que seja ouvida.
4- O art . 34 da Lei 9.099/95 nada dispõe sobre a exigência de arrolamento prévio das testemunhas, devendo ser aplicada a regra geral do art. 33, que estabelece que as provas devem ser produzidas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas de antemão.
(TJ-MG - COR: 10000205677446000 MG, Relator.: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 01/03/2021, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 12/03/2021) (grifei)

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, ponderando que:

(...)

o Requerente não apresentou sequer um único documento acerca da relação contratual, que enseja a presente demanda
.

Não há prova da contratação dos serviços, dos seus termos, valores, prazos e demais informações
.

Inexiste qualquer prova no sentido de que a banda do Requerente teria sido contratada pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ou qualquer outro
.

Assim, inviável o acolhimento dos pedidos do Requerente.

Veja que realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de seis testemunhas arroladas pelas partes,
não restou evidenciado os termos da contratação em discussão e as responsabilidades atribuídas a cada parte
.
(...)

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, apesar de ser incontroverso que a banda “Charanga Mestre Cachaço” se apresentou no evento “FIFA FAN FEST”,
não há elementos comprobatórios capazes de atestar que o serviço foi contratado ou negociado diretamente pela Associação Mato-Grossense de Cultura
.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Leonan Pinto Silva, José Roberto Souza Santos e Nelcina Ramos de França, arroladas pela parte demandante, bem como os das testemunhas Walter Luís da Silva Mato, Antônio Roberto Michelon e Paulo Pereira Maciel, arroladas pela ré (id. 249065150).

Das oitivas, observa-se que as testemunhas trazidas pelo autor
não foram capazes de comprovar a existência do contrato verbal com a reclamada, os termos pactuados, tampouco o valor supostamente negociado entre as partes
.

Além disso, ao ser questionado se já conhecia o demandante, o senhor Walter relatou que, durante o evento, conversou com ele sobre o barulho dos instrumentos, que estava prejudicando a atração nacional. Em resposta,
o reclamante afirmou que precisaria de autorização da prefeitura, responsável pela contratação, para interromper a apresentação
.

Inclusive, não há fotografias, registros de conversas por
Whatsapp
, e-mails ou qualquer outro acervo documental suficiente para comprovar as negociações entre as partes e corroborar suas alegações, principalmente quanto ao valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) pleiteado pelo autor.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante, não há nos autos provas que permitam conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
LIGA CARNAVALESCA QUE ALEGA TER SIDO CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ E POR PRODUTORA DE EVENTOS, POR MEIO DE CONTRATO VERBAL
. LEI DE LICITAÇÕES QUE VEDA CONTRATAÇÃO VERBAL COM A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2015
.
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, A TEOR DO ARTIGO 373, I, DO CPC
. ACERTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00136768220168190023, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 01/09/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2020)

(grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS
.
CONTRATO VERBAL
.
SUPOSTO DÉBITO DA PARTE RÉ
.
AUSENTE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007796246 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 27/09/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, pois aquele é condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da
improcedência
do pleito inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025